Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-52.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707257-52.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLEIDE RODRIGUES FARIAS GOMES, GLEIDSON SANTANA E SOUSA, RAIMUNDO EVERARDO GOMES DA SILVA APELADO: GLEIDSON SANTANA E SOUSA, ANA CLEIDE RODRIGUES FARIAS GOMES, RAIMUNDO EVERARDO GOMES DA SILVA D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes se manifestem sobre possível inovação recursal. Conforme consignado no despacho de ID 36580678, aparentemente houve grave equívoco do apelante ao impugnar de maneira leviana valores efetivamente pagos, admito na sua manifestação (retratação) de ID 37479521. Desse modo na petição de ID 37479521 desistiu da suposta mora dos apelados, admitindo o efetivo pagamento. Não obstante, na sua manifestação desistiu do pedido de reembolso, mas pugnou a apuração de juros de atraso. Ora, em que pese a manifestação, a princípio, observo que no apelo de ID 33675008 não foi levantado qualquer argumento quanto a possível juros relativo ao pagamento em atraso. Ou seja, de início, aparente existir um flagrante inovação recursal, uma vez que o apelo apresentado foca apenas na mora dos apelados que já foi descartada pelo próprio apelante, não havendo qualquer suscitação de juros. Desse modo, pela derradeira vez, sob pena de não conhecimento do apelo, assim como, como possível configuração de litigância de má-fé, conforme explicitado no despacho de ID 36580678, manifeste-se o apelante quanto ao possível não conhecimento do recurso, diante da inovação recursal, salientado que não é admissível o aditamento das razões recursais. Desse modo, faculto ao apelante, no prazo 15 dias, a oportunidade de manifestar-se quanto à inovação recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, diante dos fatos, manifeste-se se persiste o seu interesse recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator